Tribunal: TJDFT
Processo: 0731387-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de ação exarada em ação civil pública – Desobstrução de área pública ocupada indevidamente – Laudo particular que não se sobrepõe ao auto de infração - Astreintes proporcionais e razoáveis, sobretudo considerando a recalcitrância, por longo período, do infrator em cumprir a ordem judicial.